Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011995-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IGOR EUDES FERNANDO NASCIMENTO TABOSA - CPF: 028.939.841-00 (RECORRENTE), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SUPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUMULA 699 STJ. SUSPENSÃO DE ENERGIA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Uma vez constatado erro na aferição do medidor de energia elétrica, desde que realizada com observância das determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deve, também, a concessionária observar os princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 699 STJ.

2
. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.

3
. Valor arbitrado a título de indenização não merece redução, eis que atende as peculiaridades do caso concreto,
servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente os débitos eferente a fatura julho de 2020, nos valores de R$ 1.942,16 (mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) e a n. 9891173, com valor de R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e, ainda, condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que

necessitou se socorrer do judiciário para ver seu direito garantido, havendo perda do tempo útil do consumidor.

Inconformado, o Promoveente interpôs o presente recurso, pleiteando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022